Tribunal: STF
Processo: RE 1253374
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. 



    1. Na hipótese não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, pois a discussão da aplicação dos limites das ECs n. 20/98 e n. 41/2003 diz respeito ao estabelecimento de critérios de evolução da renda mensal e não ao recálculo da renda mensal inicial ou de qualquer critério pertinente ao ato de concessão do benefício. 



    2. Consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, o teto tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, pois o valor do salário de benefício é o verdadeiro patrimônio jurídico do segurado, tradução, segundo a lei vigente, da sua vida contributiva. 



    3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal também se aplica aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária estabelecia tetos a serem respeitados (no caso o menor e o maior valor teto). 



    4. Tendo presente o pressuposto de que o salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, resultado da média legal dos salários de contribuição, o menor e o maior valor-teto, aplicáveis aos benefícios anteriores à Constituição, já se configuravam como limitadores externos. Integravam o mecanismo de cálculo da renda mensal inicial, em etapa posterior à apuração do salário de benefício, mas não definiam o salário de benefício. 



    5. Em tais condições, se esses limites se alteram, tanto em termos de valor como na forma de incidência, o núcleo essencial do direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado (expresso na média atualizada dos salários de contribuição, reflexo de seu histórico contributivo) deve ser preservado, de forma que, em havendo elevação dos tetos, é no cotejo do salário de benefício com os novos limitadores, que se deve avaliar se há diferenças a serem recuperadas pelo segurado. 



    6. O ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911- 28.2011.4.03.6183, em 05-05-2011, promoveu a interrupção da prescrição quinquenal, que perdura até a decisão proferida naquele feito transitar em julgado. Portanto, a prescrição quinquenal, no caso, conta-se retroativamente daquela data. 



    7. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR.



     8. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. 



    9. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29-06-2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança.”. 



    Opostos embargos de declaração pelo ora recorrido, estes foram providos em parte, com efeitos modificativos, em acórdão assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS DEMAIS PARÂMETROS DA RENDA MENSAL INICIAL.



    1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    2. Constatada a existência de omissões no acórdão, estas devem ser supridas. 



    3. O salário de benefício, por ser calculado segundo a vida constributiva do segurado, é seu patrimônio jurídico, sendo qualificados como limitadores externos todos os critérios de cálculo da renda mensal inicial relacionados à restrição desse valor inicial. 



    4. A alteração dos limitadores externos ao salário de benefício, por legislação posterior à concessão, produz efeitos sobre a renda mensal em manutenção, de forma que, se forem aumentados, o valor eventualmente glosado em virtude de incidência de teto anterior poderá ser resgatado, quando confrontado com os novos tetos. Precedente do STF no RE 564.354 com repercussão geral (Tema 76). Matéria já acobertada pela coisa julgada. 



    5. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal também se aplica aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária estabelecia tetos a serem respeitados. Menor e maior valor-teto configuravam limitadores externos ao salário de benefício, tal como o coeficiente de cálculo relacionado ao tempo de serviço, que conduzia à proporcionalidade ou à integralidade do benefício. 



    6. Considerando, porém, que tais limitadores integravam o mecanismo de cálculo da renda mensal inicial, em etapa posterior à apuração do salário de benefício, não podem ser eliminados para serem sumariamente substituídos pelo novo teto dos salários de contribuição, sendo necessária a preservação dos parâmetros de concessão, sob pena de interferência nos critérios de cálculo da renda mensal inicial, que estariam cobertos, inclusive, pela decadência. 



    7. Para que não haja intervenção na forma de cálculo da renda mensal inicial, e para que se preserve o valor do salário de benefício, a alternativa, diante da existência de proporcionalidade entre menor e maior valor-teto (um é metade do outro), é atualizar o SB até o momento da vigência das emendas constitucionais que elevaram o teto, mas preservar (atualizados) os limitadores, confrontando-se o SB atualizado, em mais de uma etapa, com os limitadores previstos quando da concessão do benefício, antes de se apurar eventuais diferenças a pagar. Para tanto, devem ser adotados os parâmetros previstos na CLPS para o cálculo da RMI dos benefícios concedidos na sua vigência. 



    8. Considerando os efeitos trazidos pela revisão dos benefícios anteriores à Constituição, determinada pelo art. 58 do ADCT, solução é submeter à equivalência salarial o próprio salário de benefício, convertendo-o em número de salários mínimos no mês da concessão e submetendo o valor correspondente, a contar de janeiro de 1992, às atualizações segundo os índices de reajuste da Previdência Social, até a primeira competência não prescrita, quando deverá ser recalculada a renda mensal, aplicando-se os parâmetros vigentes na data da concessão. 



    9. Embargos de declaração providos em parte, com efeitos modificativos. 



    10. Homologada a desistência da parte autora quanto à tese de incidência da prescrição considerando-se a interrupção por força de ação coletiva. Incide, na espécie, a regra geral da prescrição quinquenal, que resultou interrompida apenas no ajuizamento desta demanda individual.



    No apelo extremo, aduziu o recorrente ter havido violação do art. 14 da EC nº 20/98 e do art. 5º da EC nº 41/03, bem como do art. 5º, caput, da Constituição Federal e artigo 58 do ADCT.



    Relatou que ajuizou a ação alegando que seu benefício havia sido limitado ao teto do regime geral de previdência e pleiteando a adequação das rendas mensais de seu benefício aos novos tetos fixados naquelas emendas constitucionais.



    Disse, contudo, que o Tribunal a quo não acolheu sua pretensão sob o argumento de que o benefício teria sido concedido antes da vigência da Constituição Cidadã, sendo calculado de acordo com a sistemática anterior à Lei nº 8.213/91.



    Asseverou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 564.354/SE,”(...) firmou o entendimento de que o limitador (teto) é um elemento externo ao cálculo do valor do benefício a ser pago ao segurado, ou seja, O TETO NÃO FAZ PARTE DA EQUAÇÃO INICIAL. Ora, se não faz parte da equação inicial, tampouco se admite que a norma constitucional possa ter seu alcance ampliado pelo TRF4 para fins de se recriar limitadores externos ao pagamento do benefício – menor-valor-teto e maior-valor-teto, em valores diversos daqueles que expressamente estão descritos no texto constitucional”.



    Determinada a devolução dos autos pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal para juízo de adequação com o RE 564.354, Tema 76 da repercussão geral), o Vice-Presidente da Corte de origem entendeu haver distinção da questão posta no presente extraordinário e o referido paradigma e admitiu o apelo extremo.



    Decido.



    O voto condutor do acórdão recorrido trouxe os seguintes argumentos para negar provimento à apelação (e-Doc. 11):



    “Com efeito, conforme se esclareceu nos julgados recorridos e se verifica no julgado do STF acima transcrito, tais dispositivos possuem aplicação imediata, sem qualquer ofensa ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, de modo que seus comandos devem alcançar os benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência, ainda que concedidos antes da vigência dessas normas, bem como os que forem concedidos a partir delas, passando todos os que se enquadrarem nessa situação a observar o novo teto constitucional. Contudo, os "benefícios concedidos antes da vigência dessas normas" devem, por óbvio, estar dentro do regime geral de previdência, instituído pela Constituição Federal de 1988, o que não é o caso em tela. Consoante detalhada fundamentação expendida no julgado recorrido, constata-se que, em razão da forma de cálculo vigente à época da concessão do benefício (qual é absolutamente diversa da sistemática instituída após a promulgação da Constituição Federal de 1988), não há possibilidade de o benefício ter sido limitado ao teto do regime geral de previdência, sendo certo que foi sobre essa sistemática que se pautaram as discussões que culminaram na repercussão geral em questão. Portanto: não havendo limitação ao teto (e só se pode se falar nesse teto para os benefícios concedidos na vigência da CF/88), não é possível a readequação aos novos limitadores instituídos pelas EC n. 20/1998 e 41/2003. Ante tal contexto, a revisão pretendida somente se aplica aos benefícios concedidos na vigência da atual Constituição Federal e se houver limitação ao valor teto, o que não é o caso da parte autora. Sendo assim, mantenho os acórdãos recorridos, inexistirem quaisquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a serem sanadas. 



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou o precedente da repercussão geral sob o fundamento de que somente se poderia falar em teto no Regime Geral da Previdência Social, após a Constituição Federal de 1988, o que contraria o entendimento firmado no Tema 76 da repercussão geral. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”.



    Em 8/9/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.



    Sobre o tema destacado nos autos, em hipótese que se discute se os efeitos do julgamento do RE nº 564.354/SE são aplicados aos benefícios concedidos antes da entrada em vigor da Constituição de 1988, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 959.061/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/10/16).



    Com efeito, a orientação fixada por esta Corte não impôs limites temporais à data de início do benefício, portanto, aplica-se imediatamente, inclusive, a benefícios concedidos antes da vigente Constituição, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 946.694/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/7/16, ARE 953.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 23/5/16, e RE 937.578/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe De 5/5/16.



    Ainda a respeito do assunto, vale conferir o que disse o Ministro Edson Fachin na análise do RE nº 1.062.330/SP, em que se discutiu caso muito semelhante ao presente:



    “Embora, em sede de manutenção da decisão, o Tribunal de origem tenha assentado que o acórdão combatido não destoa do Tema 76 desta Corte, já que a improcedência do pedido não estaria respaldada na limitação temporal, certo é que a decisão estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como marco temporal impeditivo para que a forma de cálculo seja mais benéfica ao autor, o que, em última instância, impõe uma restrição com base em critério temporal, contrariando o entendimento desta Corte” (grifo nosso).



    Corroborando a compreensão:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.100.152/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.6.2018. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE-RG 564.354 (tema 76), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, a aplicação imediata dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, alterados pela EC 20/1998 e EC 41/2003, não ofende a Constituição Federal. 2. Esta Corte não estabeleceu limite temporal referente à data de início do benefício, afirmando que ‘o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.’ Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (RE nº 1.098.026/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, observada as premissas fixadas na presente decisão, cassar o acórdão atacado e determinar que a Corte de origem proceda a novo julgamento da causa aplicando a orientação jurisprudencial fixada no RE nº 564.354/SE.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente